Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011728-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), ALINE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 066.698.001-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE ABREU GOMES - CPF: 060.938.141-57 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO
–
POSSIBILIDADE – CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I, IV, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONCESSÃO DO BOTÃO DO PÂNICO À OFENDIDA A FIM DE SALVAGUARDAR SUAS INTEGRIDADES FÍSICA E PSICOLÓGICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Deve ser revogada a prisão preventiva quando se verificar, no caso concreto, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas de menor gravidade, insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de
Rafael de Abreu Gomes
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática dos delitos de lesão corporal leve e ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal).

Em apertada síntese, relata a impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia
30.05.2020

por
ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente os pressupostos cautelares e as hipóteses de cabimento previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade ou à vítima.

Nesse sentido, destaca que o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima, porque inexistentes, pois as medidas protetivas foram concedidas no âmbito do Incidente Criminal n.: 1001442-70.2020.8.11.0011, em trâmite no Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por decisão judicial exarada de forma concomitante a decretação da custódia cautelar.

Ainda, acrescenta que “
(...) quanto ao registro de que o paciente já teve cadastrado em seu nome outro pedido de medidas protetivas, a autoridade judicial sequer especificou que foi pedido esse e mesmo que houvesse, trata-se de suposto fato ocorrido no ano de 2017, não guardando, pois, contemporaneidade
” (
sic
, id. 44850964, p. 08), o que, a seu sentir, possibilitaria a fixação
de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), sobretudo diante da desproporcionalidade entre o fato e a prisão.

Assinala que, em caso de eventual condenação, o pretenso beneficiário iniciaria o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial diverso do fechado (
princípio da homogeneidade).

Ainda, pondera que no contexto da pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
, as prisões devem ser constantemente reavaliadas, conforme determinações delineadas na Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.

O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder da ordem vindicada.

Com efeito, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.

Nessa linha de pensamento, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.

Conforme descreve a decisão atacada, a Polícia Militar foi acionada em razão de denúncia via 190, em que a comunicante
Aline Aparecida dos Santos
informou ter sido vítima de violência doméstica. Na oportunidade, os agentes de segurança pública diligenciaram nas proximidades do bairro onde reside a ofendia, localizando o paciente
Rafael de Abreu Gomes
, quem confessou ter agredido a convivente, sob o argumento de que teria sido agredido primeiro.

Consta da decisão que, de acordo com o depoimento da vítima, após discussões com
Rafael
, por ter reclamado da sua demora ao retornar para casa, o paciente a mordeu nos lábios, causando-lhe lesões. Além disso, a ofendida afirmou ter recebido socos pelo corpo, bem como ter sido enforcada após atingi-lo com uma escumadeira de cozinhar. Segundo
Aline
, durante as discussões, após ligar para a polícia para pedir ajuda, o paciente destruiu seu celular, assim como, mais de uma vez, proferiu ameaças no sentido de que, caso fosse preso, a mataria após sair da cadeia.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva
, a magistrada de origem consignou a existência do
fumus commissi delicti
, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, verificados a partir dos depoimentos coletados na fase extrajudicial.

No que concerne ao
periculum libertatis
, o juízo de primeiro grau embasou a necessidade da prisão preventiva para o
resguardo à ordem pública e a fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência
, à conta do fundado temor incutido na vítima, alcançando em perspectiva, ainda, que o paciente, em tese, já teve medidas protetivas de urgência arbitradas contra si no ano de 2017.

Nas informações prestadas pela autoridade judiciária de origem, noticiou-se que em 16.06.2020 foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente na Ação Penal n.o 1001476-45.2020.8.11.0011.

Esse é o quadro processual.

Diante do exposto, observa-se que, inicialmente, a decisão que decretou a segregação da liberdade apresentou-se hígida, com fundamentos concretamente demonstrados, aptos a denotar a necessidade de garantia da ordem pública.

Ocorre que, no presente momento, outros fatores justificam a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade, à vista de um conjunto de fatores.

O paciente encontra-se preso desde o dia 30.05.2020. Portanto, nota-se que decorreu quase 40 (quarenta) dias desde a constrição cautelar da liberdade, o que determina a reanálise de sua necessidade tanto à luz do princípio da homogeneidade – uma vez que o paciente é processado por delitos apenados com detenção – quanto à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ – diante da necessidade de adoção de medidas que salvaguardem a população carcerária contra a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Nessa perspectiva, em que pese ser imputada a ele a prática de infrações penais com violência e grave ameaça contra a pessoa, é patente a possibilidade de adoção de medidas menos severas para acautelar a ordem pública neste momento.

Vale registrar a existência do precedente quanto ao
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (diante de violações

sistêmicas de direitos fundamentais), conduzindo-se, pois, à conclusão de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal), mediante motivação idônea.

Destarte, embora verifique-se presença do requisito
periculum libertatis
, exigível à custódia preventiva, o atual contexto aponta para a suficiência e adequação, na hipótese, do cabimento de medidas cautelares alternativas.

Em razão do pedido expresso por substituição da custódia cautelar por medidas alternativas mais brandas, verifica-se satisfatória, na espécie,
a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos
, bem como a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, a saber:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades,
após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n.o 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação n.o 62/2020 – CNJ)
; b)
proibição de se ausentar da comarca em que reside, por qualquer período de tempo, sem prévia autorização do juízo processante
; c)
recolhimento domiciliar no período noturno entre 22h e 6h, e nos dias de folga, finais de semana e feriados durante o dia todo
; e d)
monitoração eletrônica
,
além

d
a concessão, à vítima, de dispositivo de segurança preventiva (“
botão do pânico
”)
,
a ser acionado caso o agressor ultrapasse os limites do perímetro estabelecido pelo juízo de primeiro grau nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.o 1001442-70.2020.8.11.0011.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la,
fundamentadamente
, se verificados novos motivos.

Verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Rafael de Abreu Gomes
, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as
medidas cautelares
insculpidas no artigo 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima
.

Oficie-se à autoridade judiciária de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do beneficiário, bem como
notificando
a ofendida

Aline Aparecida dos Santos
, nos termos do artigo 21, da Lei n.o 11.340/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020